Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO. CONHECIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Quando a defesa alega a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão e a verificação de tais vícios exige a apreciação de mérito, os embargos de declaração devem ser conhecidos.
2. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do apelo, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.